Tribunal: TJPA
Processo: 0003615-77.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003615-77.2004.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NEUTON BILAC COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0003615-77.2004.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: NEUTON BILAC COSTA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO TENTADO
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
AFASTAMENTO
DA
MODALIDADE TENTADA
COM A CONSEQUENTE
CONDENAÇÃO
NAS PENAS DO
ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE DO CP.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA
. OCORRÊNCIA. ART. 109, VI DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, I E IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DECLARADA DE OFÍCIO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ......................

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0003615-77.2004.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: NEUTON BILAC COSTA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou
NEUTON BILAC COSTA FERREIRA
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa pela prática da conduta tipificada no artigo 157, §3º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial acusatória recebida em 26/05/2004, que no dia 09/05/2004, o Recorrido tentou ceifar a vida da vítima João das Neves para subtrair sua bicicleta, utilizando como instrumento uma arma branca tipo faca, atingindo-lhe nas costas.

Consta dos autos confissão judicial do Apelado
[1]
corroborada pelas demais provas e elementos indiciários, na qual aduz que:

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, proferida em 19/07/2019 (Id. 6099482).

Inconformado, o Ministério Público se insurge requerendo a condenação do Apelado como incurso nas sanções do artigo 157, §3º, do CP afastando-se, portanto, a modalidade tentada do crime (Id. 6099484).

Em sede de
contrarrazões
, o Recorrido requereu o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ausência de interesse recursal do Ministério Público, tendo em vista que o Magistrado de primeiro grau decidiu conforme requerido pela acusação em sede de alegações finais (Id. 6099484).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento do apelo ante a ausência de interesse recursal do Ministério Público, além de requerer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença para a acusação (Id. 6099487).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Id. 6098014

VOTO

VOTO

Havendo questão prejudicial que obstam o conhecimento do recurso, passo a analisá-la.

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo cometimento do delito de roubo tentado, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos para a infração penal, nos termos do art.109, inciso III
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Noto que a denúncia foi recebida em 26/05/2004, data esta que representa o marco para o início da contagem do prazo, art.117, inciso I
[4]
, do CP.

De outro lado, observo que a sentença condenatória foi publicada no dia 19/07/2019, sendo este, portanto, o termo final da referida contagem, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do mesmo diploma legal.

Nesses termos, considerando que, entre os citados marcos, já transcorreram mais de 12 (doze) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição retroativa se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, VI
[7]
, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
NEUTON BILAC COSTA FERREIRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º, ambos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[8]
do CPP c/c 932, III
[9]
, do CPC e art. 133, X
[10]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[8]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[9]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[10]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 13/12/2023